Tribunal: STF
Processo: RHC 200108
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marivaldo Pamplona da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.844/PA.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA determinou a busca e apreensão no domicílio do recorrente.
    3. Em 16.11.2020, o Habeas Corpus n. 0808520- 51.2020.8.14.0000/PA, impetrado em favor do recorrente, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, foi denegado (fls. 42-57, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA.
    1. A ordem de busca e apreensão, no presente caso, encontra-se devidamente motivada, com indicação de elementos concretos, colhidos durante as operações policiais Vento Norte e Parquet, apontando a necessidade da medida a partir de interceptações telefônicas, em que o ora paciente consta como um dos empresários interessados na morte do Promotor de Justiça atuante na Comarca de Igarapé-Miri.
    2. Ao deferir a cautelar objurgada, o juízo consignou expressamente que, a medida escorava-se no relatório resultante das investigações policiais e tinha como escopo, específico: a apreensão de armas que, se eventualmente existentes, poderiam ser empregadas para ceifar a vida do Promotor de Justiça e, ainda, aparelhos eletrônicos do paciente, que, eventualmente, contivessem mensagens que efetivamente sirvam de prova da infração penal investigada.
    3. Ordem conhecida e denegada” (fl. 42, vol. 1).
    4. Em 25.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Pará no julgamento do Habeas Corpus n. 0808520- 51.2020.8.14.0000/PA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 629.844/PA no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) ANTE O EXPOSTO, pelos motivos legais, doutrinários e jurisprudenciais arguidos neste petitório, se requer, seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas corpus, para fins de DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, que determinou a busca domiciliar do Paciente SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, com consequente declaração da imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir da diligência ilegal” (fl. 14, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, assentou que “não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de diligências investigativas anteriores, que apontam para o envolvimento do paciente em ameaças, inclusive de morte, contra o promotor de justiça lotado, à época, na comarca de Igarapé-Miri/PA” e denegou a ordem (fls. 248-253, vol. 1).
    Em 2.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇAS. DECISÃO QUE DECRETOU A BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MEDIDA NECESSÁRIA E RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de diligências investigativas anteriores, que apontam para o envolvimento do paciente em ameaças, inclusive de morte, contra o promotor de justiça lotado, à época, na comarca de Igarapé-Miri/PA.
    2. A decisão que autorizou a busca e apreensão tem fundamento idôneo, como reconheceu a Corte local ao indicar que o paciente ‘é investigado por integrar um conjunto de empresários que teve seus interesses contrariados pela atuação do Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé-Miri, motivo porque passaram a nutrir intenção homicida contra este’, sendo reconhecido ‘o perfeito enquadramento do presente caso às alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do dispositivo supracitado (Art. 240 do CPP), uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos nos autos e a interceptação telefônica, há fortes indícios (‘fundadas razões’) de que os nacionais em cuja propriedade se requer seja realizada a busca tenha efetivamente participado do crime sob investigação, máxime diante da notícia de que o Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé, DANIEL MENEZES BARROS, estaria sofrendo ameaça de morte por parte de alguns empresários locais que organizam festas nesta cidade, que os investigados teriam associados com terceiros para atentar contra a vida do representante do Ministério Público’ (fl. 137).
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 18, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “que se extrai do contexto fático delineado na decisão de origem é a absoluta inexistência de elementos concretos quanto ao Recorrente, e de justa causa para a medida” de busca e apreensão (fl. 31, vol. 2).
    Argumenta que não teria sido imputada prática delitiva ao recorrente e a “autoridade policial, autorizada pelo Juiz, [teria] ced[ido] ao comodismo de devassar o domicílio primeiro, para investigar depois” (fl. 32, vol. 2).
    Este o pedido: 
    “ANTE O EXPOSTO, pelos motivos legais, doutrinários e jurisprudenciais arguidos neste petitório, se requer, seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de (…) conceder a ordem pleiteada para RECONHECER A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A BUSCA E APREENSÃO CONTRA O ORA RECORRENTE, com consequente ANULAÇÃO da mesma e desentranhamento das provas ilícitas derivadas da diligência” (fl. 39, vol. 2).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o desprovimento. Argumenta que haveria fundamentação idônea para a medida e que foi da autoridade policial a representação para a busca e apreensão pela qual se “logrou apreender nos 2 endereços indicados: 1 pistola Taurus PT 638, .380, 1 carregador, 14 munições .380 (fl. 212); e 1 pistola Glock .380, com carregador, 12 munições .380 e 15 munições calibre 12” (fls. 50-58, vol. 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, ao expor que “a medida de busca e apreensão foi deferida com base em concreta fundamentação, devidamente amparada na legislação (art. 240, § 1º, d, e, f e h, do CPP), não havendo ilegalidade a ser reconhecida” (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, anulação da decisão de busca e apreensão no domicílio do recorrente e o consequente desentranhamento das provas produzidas pela referida medida cautelar.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 629.844/PA, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
    Primeiramente, quanto ao argumento de ofensa ao princípio da colegialidade, ressalta-se que, nos termos do arts. 34 do RISTJ, é atribuição do relator decidir liminarmente a pretensão contrária a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema.
    Então, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    Como relatado, o agravante sustenta que a decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor do paciente carece de fundamentação válida que evidencia a imprescindibilidade da medida. 
    Não assiste razão ao agravante, pois a decisão que decretou a busca e apreensão, conforme consignou a Corte local, assim dispôs (fls. 45-49): 
    (…) Por necessário, destaco o teor da representação da Polícia Civil pretendendo a medida cautelar de busca e apreensão, vejamos seu conteúdo fático: 
    Versa a presente investigação sobre ameaças perpetradas contra o promotor de justiça Daniel Menezes Barros, à época dos fatos lotado na comarca de Igarapé- Miri, por parte de alguns empresários locais que organizavam festas no município e após as atuações profissionais daquele terem ido de encontro aos interesses destes.
    Associados para atentar contra a vida do parquet, os indigitados chegaram a externar o intento criminoso, o que foi ouvido por terceiros e registrado em termos de declarações.
    Foi também registrado boletim de ocorrência neste Núcleo de Apoio à Investigação, em Abaetetuba, pela própria vítima e, posteriormente, tomado um termo de declaração do ofendido pelo Delegado de Polícia de Igarapé-Miri, que também chegou a ser intimidado para que liberasse as festas que haviam sido proibidas.
    (...) Durante interceptação telefônica na operação ‘Vento Norte’, fica demonstrada a animosidade envolvendo os empresários Mimi Bastos, Fifó e Marivaldo, e a vítima. Em relatório de diligências, as equipes de investigação deste Núcleo de Inteligência constaram que: ‘Nos áudios, ‘Mimi Bastos’ fala que a apreensão de uma carga de carne de pirarucu teria sido uma retaliação do promotor Daniel. Bastos se mostra indignado, chegando a dizer que iria matar o Empresário ‘Fifó’ e Marivaldo, posto que seriam a causa da denúncia, pois teriam feito uma festa em desobediência ao promotor. Na mesma interceptação, porém em outro áudio, alguém teria dito que a apreensão do peixe ocorrera em virtude do promotor conhecer que ‘Mimi’ estaria envolvido com ‘festas’. 
    O Juízo, ao fundamentar a decisão, assim ponderou:
    (...) As diligências realizada na operação ‘vento norte’, demonstrou a animosidade entre os representados e a vítima, narrar a representação da equipe de investigação do Núcleo de Inteligência que os representados nos áudios da interceptação telefônica da operação vento norte, autorizado por esse juízo: que ‘Mimi Bastos’ fala que a apreensão de uma carga de carne de pirarucu teria sido uma retaliação do promotor Daniel Menezes Barros, que Bastos se mostra indignado, chegando a dizer que iria matar o Empresário ‘Fifó’ e Marivaldo, uma vez que seriam a causa da denúncia, pois teriam feito uma festa em desobediência ao promotor. Entretanto, na interceptação em outro áudio, alguém teria dito que a apreensão do peixe ocorrera em virtude de o Promotor conhecer que ‘Mimi’ estaria envolvido com ‘festas’. 
    De forma que a interceptação telefônica demostrou que os representados, possu[em] animosidade contra a vítima Dr. Daniel Meneses Barros, pois ainda os representados podem possuir conversas em aplicativo ou outros meios eletrônicos, que estejam ocultando que seria elementos de materialidade da conduta delitiva dos acusados para investigação penal.
    Entendida como um meio de prova, a busca e apreensão consiste, em última análise, nas diligências realizadas com o objetivo de investigação, descoberta e apreensão de materiais que possam ser utilizados no inquérito policial ou no processo criminal em caráter probatório ou assecuratório de direitos. (...) Eis o perfeito enquadramento do presente caso às alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do dispositivo supracitado (Art. 240 do CPP), uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos nos autos e a interceptação telefônica, há fortes indícios (‘fundadas razões’) de que os nacionais em cuja propriedade se requer seja realizada a busca tenha efetivamente participado do crime sob investigação, máxime diante da notícia de que o Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé, DANIEL MENEZES BARROS, estaria sofrendo ameaça de morte por parte de alguns empresários locais que organizam festas nesta cidade, que os investigados teriam associados com terceiros para atentar contra a vida do representante do Ministério Público.
    Em face do poder econômico envolvendo esses empresários, que possibilitaria a consecução dos seus objetivos criminosos, sobretudo encomendando a execução de algum crime contra a vida ou integridade física da vítima, de representantes das intuições que resguarda os Estado Democrático de Direito, faz-se necessário essa medida de busca e apreensão para apuração desses fatos narrados na representação.
    Importante ressaltar, entretanto, que a presente busca e apreensão domiciliar deve restringir-se apenas visando a apreensão de aparelhos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, documentos ou outros similares que venham a trazer esclarecimento às investigações, armas ou outros objetos relacionados ao crime de ameaça de morte praticado contra o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros do Município de Igarapé-Miri; e quaisquer outros objetos que possam servir como prova dos crimes cometidos pelos proprietários ou possuidores das residências abrangidas na presente decisão.
    Alfim, o Ministério Público de primeiro grau, assim ponderou em manifestação:
    (...) O fumus boni juris, ou seja, a verossimilhança das alegações ora aduzidas, encontra amparo nas provas colhidas pela Polícia Judiciária, enquanto o periculum in mora, revela-se na necessidade imperiosa de se descobrir objetos necessários à prova de infração e evitar que eles desapareçam ou que sejam utilizados em prática delitiva mais grave, bem como de se colher quaisquer elementos de convicção, possibilitando a eficácia da repressão estatal. 
    Expostos os pontos fático processuais, cumpre esclarecer que as medidas cautelares – dentre estas a Busca e Apreensão – pressupõe a presença dos seguintes requisitos: o periculum in mora, que pode ser compreendido como o risco de desaparecimento da coisa necessária a prova da infração penal e o fumus boni juris, compreendido como um juízo de fundadas razões, contidas no §1° do Art. 240 do Código de Processo Penal, isto é: há necessidade de demonstração de relevante probabilidade do encontro, no local ou na pessoa a serem revistados, de objetos que possam constituir prova de infração penal ou, ainda, de que os objetos ou pessoas procuradas efetivamente tenham relação com a investigação de um fato criminoso. Como se pode observar, o ora paciente é investigado por integrar um conjunto de empresários que teve seus interesses contrariados pela atuação do Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé-Miri, motivo porque passaram a nutrir intenção homicida contra este, como referido pela autoridade policial e, em fundamentação suficiente pelo Juízo, motivo por que, restaram demonstrados os vetores do Perigo na Demora: eis que as provas, em se tratando de material digital, poderiam ser eliminadas pelos investigados ou, em se tratando de armamentos, utilizados para a efetiva prática criminosa e, o fumus boni iuris, reclamado pelo §1º do Art. 240 do CPP restou satisfeito nas alíneas “d”, “e” e “f”, que assim normatizam:
    (...) d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 
    A ordem, portanto, consistiu na necessária apreensão de armas que, se eventualmente existentes, poderiam ser empregadas para ceifar a vida do Promotor de Justiça (armas ou outros objetos relacionados ao crime de ameaça de morte praticado contra o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros do Município de Igarapé-Miri) ou, conter nos aparelhos eletrônicos do paciente, mensagens que efetivamente sirvam de prova da infração (podem possuir conversas em aplicativo ou outros meios eletrônicos, que estejam ocultando que seria elementos de materialidade da conduta delitiva dos acusados para investigação penal.), determinações absolutamente convergentes para o resultado das investigações da Policia Civil, não havendo que se falar em ausência de menção ao nome do paciente – eis que é posto nas decisões, como já exposto, como integrante do grupo de empresários com intenção de ceifar a vida do Promotor de Justiça.
    Dessa forma, é evidente que não se pode falar em ausência de fundamentação ou lastro fático a supedanear a decretação de busca e apreensão, motivo porque, conheço a ordem impetrada e, no mérito, a denego.
    Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois o agravante e outros empresários que organizam festas no Município de Igarapé-Miri estão sendo investigados por ameaças contra o promotor de justiça lotado, à época, naquela comarca.
    A decisão que autorizou a busca e apreensão tem fundamento idôneo, como reconheceu a Corte local ao indicar que o paciente ‘é investigado por integrar um conjunto de empresários que teve seus interesses contrariados pela atuação do Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé-Miri, motivo porque passaram a nutrir intenção homicida contra este’, sendo reconhecido "o perfeito enquadramento do presente caso às alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do dispositivo supracitado (Art. 240 do CPP), uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos nos autos e a interceptação telefônica, há fortes indícios (‘fundadas razões’) de que os nacionais em cuja propriedade se requer seja realizada a busca tenha efetivamente participado do crime sob investigação, máxime diante da notícia de que o Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé, DANIEL MENEZES BARROS, estaria sofrendo ameaça de morte por parte de alguns empresários locais que organizam festas nesta cidade, que os investigados teriam associados com terceiros para atentar contra a vida do representante do Ministério Público’ (fl. 137).
    Dessa maneira, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de diligências investigativas anteriores, que apontam para o envolvimento do paciente em ameaças, inclusive de morte, contra o promotor de justiça lotado, à época, na comarca de Igarapé-Miri/PA. Nesse sentido: (...)
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 21-26, vol. 2). 
    9. Na espécie vertente, é de se anotar ter havido fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar de busca e apreensão, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser corrigido, pois em harmonia com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Mandado expedido com fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.720-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).
    “BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada à busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal” (HC n. 180.837, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora